Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700048-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AGOSTINHO AGRIPINO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: ANA PAULA BEZERRA, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AGOSTINHO AGRIPINO DE OLIVEIRA NETO, em face de decisão proferida por esta relatoria. Intimada a se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso apresentado, a parte embargante alega que os embargos foram apresentados tempestivamente, no dia 16/02/2023, data anterior ao prazo constante no expediente do PJe (ID. Num. 44081663). É o breve relatório. Decido. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. A parte embargante alega que o referido recurso foi apresentado nos autos tempestivamente, conforme petição de ID. Num. 44081663, uma vez que a data limite para a manifestação, consoante vislumbra-se no expediente do PJe, seria o dia 17/02/2023. No entanto, conforme se verifica, a ciência eletrônica por parte do agravante/embargante acerca da decisão de ID. Num. 42823204 se deu, via PJe, no dia 27/01/2023, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 30/01/2023. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição dos embargos de declaração, o dia 03/02/2023, uma vez que, conforme o art. 1.023, do CPC, o prazo para interposição do referido recurso é de cinco dias, e não quinze dias, conforme consta no PJe para as demais manifestações. Porém, o presente recurso foi distribuído apenas em 16/02/2023, ou seja, após o término do prazo limite. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração opostos, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 15:40:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora